Tribunal: TJDFT
Processo: 0745851-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Servidor público do Distrito Federal. Magistério público. Gratificação de Ensino Especial e Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GATE/GAEE). Incorporação aos proventos de aposentadoria. Fato gerador no momento da inativação. Súmula 359 do STF. Lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos. Lei Distrital no 5.105/2013. Exigência de atuação exclusiva. Constitucionalidade declarada. ADI no 2017.00.2.021004-9 (TJDFT). RE 1.287.126/DF (STF). Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Coisa julgada das ações pretéritas restrita ao pagamento, sem projeção automática em reflexo de proventos. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais (ID 82145218), a parte recorrente sustenta que ajuizou ação visando à incorporação da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GATE/GAEE, em razão de sua percepção pretérita durante o exercício de atividades docentes em contexto inclusivo, direito este reconhecido por título judicial definitivo formado em momento anterior de controvérsia jurídica. Aduz que a sentença recorrida incorreu em erro ao julgar improcedente o pedido com base em premissas relativas ao pagamento atual da gratificação, exigência de exclusividade e entendimento firmado na ADPF no 615, deslocando indevidamente o objeto da demanda e deixando de analisar a natureza autônoma da incorporação. Defende que há distinção essencial entre o pagamento da gratificação, de caráter transitório, e a incorporação, que constitui efeito jurídico permanente decorrente de situação consolidada, não condicionada à manutenção dos requisitos atuais. Aponta que a decisão recorrida, ao aplicar entendimentos supervenientes para negar a incorporação, promove indevido esvaziamento do direito previamente reconhecido, sem desconstituir o título judicial que o ampara, incorrendo em contradição lógica e violando a estabilidade das relações jurídicas. Ressalta que a ADPF no 615 não autoriza a revisão ampla de situações já consolidadas, limitando-se a suprir lacuna procedimental quanto à inexigibilidade de títulos, não sendo aplicável ao caso. Acrescenta que a segurança jurídica impede a desconstituição indireta de direitos reconhecidos sob regime interpretativo anterior, conforme a Súmula 343 do STF e o Tema 136, sendo ilegítima a utilização de entendimento posterior para afastar efeitos de situação validamente constituída. Com esses argumentos, em síntese, requer que seja reformada integralmente a sentença, reconhecendo-se o direito da parte recorrente à incorporação da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GATE/GAEE, como efeito jurídico natural do título judicial que reconheceu sua percepção em período pretérito, com todas as consequências legais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões (ID 82145221) nas quais a parte recorrida alega que a pretensão está prescrita, pois o direito surgiu em 2008 e a ação foi proposta após o prazo quinquenal, fulminando o fundo de direito. Aduz, no mérito, que a legislação vigente restringe a gratificação apenas a docentes em unidades especializadas, excluindo turmas inclusivas. Defende que a autora não preenche os requisitos legais, pois atuava em classe regular. Conclui pela legalidade da conduta administrativa e pela manutenção da sentença com desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. Preliminar de prescrição rejeitada, porquanto a pretensão deduzida refere-se à incorporação de gratificação aos proventos de aposentadoria, hipótese que configura relação jurídica de trato sucessivo, não havendo falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas eventualmente vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.
6. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora tem direito à incorporação da GAEE aos proventos de aposentadoria quando os títulos judiciais que reconheceram o direito à percepção da gratificação foram declarados inexigíveis por incompatibilidade com a exigência de exclusividade prevista no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013, cuja constitucionalidade foi confirmada pelo STF.
III. Razões de decidir
7. A Lei Distrital no 540, de 30 de setembro de 1993, instituiu a Gratificação de Ensino Especial (GATE), destinada aos servidores do magistério público que atendam a alunos portadores de necessidades educativas, sem condicionar a percepção à atuação exclusiva com tais alunos. A exigência de exclusividade foi introduzida somente pela Lei Distrital no 4.075, de 28 de dezembro de 2007, cujo art. 21, § 3o, I, condicionou a concessão da GAEE aos servidores "que atuem exclusivamente no atendimento de alunos com deficiências", restrição mantida pelo art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. A Lei Distrital no 5.105/2013 disciplinou a incorporação nos arts. 30 e 31, dispondo que "as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor", e que "o disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas".
8. A Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal enuncia que "ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários". A diretriz, corolário do princípio *tempus regit actum* em matéria previdenciária, impõe que a disciplina jurídica dos proventos, inclusive no que toca à composição de vantagens funcionais que neles se projetem, seja aferida à luz da legislação vigente no momento do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, e não à luz de regimes normativos pretéritos, supervenientes ou hipotéticos. O fato gerador do direito à incorporação de gratificação funcional é, assim, a inativação do servidor, e não o exercício pretérito da atividade.
9. No caso, a recorrente é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF e afirma ter exercido atividades em turmas com alunos portadores de necessidades especiais durante os anos de 2008 e 2012 (ID 82144193). Os referidos períodos, que constituem o único fundamento fático do pedido de incorporação, encontram-se integralmente regidos pelas Leis Distritais no 4.075/2007 e 5.105/2013, que já estabeleciam a exigência de atuação exclusiva. O direito à percepção da gratificação naqueles exercícios foi reconhecido por sentença transitada em julgado em ação pretérita, com base em interpretação que afastava a exigência de exclusividade prevista na legislação de regência.
10. Os títulos judiciais que reconheceram o direito da recorrente à percepção da GAEE (ID 82144201) fundaram-se em interpretação que afastava a exigência de exclusividade prevista na Lei no 4.075/2007, interpretação essa declarada incompatível com a Constituição pelo Conselho Especial do TJDFT na ADI no 2017.00.2.021004-9 (Acórdão 1158225, j. 20/11/2018) e confirmada pelo STF no RE 1.287.126/DF (Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/04/2023). Inexistindo título hígido que sustente a percepção pretérita da gratificação, desaparece o substrato fático-jurídico sobre o qual se erige o pedido de incorporação.
11. A incorporação de gratificação funcional prevista nos arts. 30 e 31 da Lei Distrital no 5.105/2013 pressupõe, como antecedente lógico e jurídico indispensável, a percepção válida da vantagem por determinado período. Se os títulos judiciais que reconheceram o direito à percepção da GAEE foram declarados inexigíveis por incompatibilidade com a interpretação constitucional conferida pela Suprema Corte, não subsiste fundamento para a incorporação. Reconhecê-la nessas condições equivaleria a conferir eficácia prospectiva permanente a título judicial cuja exigibilidade foi afastada, em contradição com o primado da supremacia da Constituição tal como reafirmado na ADPF no 615.
12. A incorporação é instituto jurídico autônomo, com pressupostos materiais próprios, e depende da existência de regime legal que a contemple no momento em que se formam, em favor do servidor, as condições para a aposentadoria. A coisa julgada dessas ações não alcança, nem poderia alcançar, matéria que não foi objeto da lide nem da condenação. Não há, portanto, ofensa à coisa julgada na negativa do reflexo: há distinção entre o direito pretérito reconhecido (pagamento dos valores referentes a cada exercício, já acobertados pelo trânsito em julgado) e o direito ora pleiteado (incorporação proporcional à aposentadoria), cujos pressupostos materiais devem ser aferidos no momento próprio e à luz da legislação aplicável.
13. Destaca-se, por oportuno, que o argumento recursal de esvaziamento reflexo do direito antecedente não prospera. A negativa da incorporação não pressupõe desconstituição dos títulos pretéritos, porque a pretensão ora em juízo não tem por fundamento a exigibilidade daqueles títulos, mas o nascimento de direito autônomo de incorporação cujos pressupostos materiais — regime legal vigente na aposentadoria, habitualidade contemporânea, exercício válido da atividade — devem ser aferidos de modo independente. Preservada a coisa julgada das ações pretéritas quanto ao que nela se decidiu (pagamento da gratificação pelos exercícios reconhecidos), a improcedência do pedido de incorporação fundamenta-se em razões materiais próprias e não a contradiz.
14. Por fim, a Súmula 343/STF e o Tema 136 da repercussão geral não socorrem a recorrente. Esses parâmetros destinam-se a hipóteses de controvérsia interpretativa sobre norma infraconstitucional e não incidem quando a matéria foi definida em controle concentrado de constitucionalidade.
15. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 540/1993; Lei Distrital no 4.075/2007, art. 21, § 3o, I; Lei Distrital no 5.105/2013, arts. 20, I, 30 e 31; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, STF, RE 1287126 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023; ADPF 615, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-03-2026 PUBLIC 18-03-2026; TJDFT, Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator(a): FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/11/2018, publicado no DJe: 20/03/2019.